Tribunal: TJMT
Processo: 1045533-13.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045533-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURDES ALVES DE ABREU SILVA - CPF: 035.524.011-48 (RECORRENTE), EDINEZ VINICIUS EVANGELISTA ASSIS ALVES - CPF: 045.536.091-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 151199343, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a falha na prestação do serviço da demandada, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da Unidade Consumidora nº
6/1911322-4
, sendo que no dia
17/06/2022
enfrentou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, sem justificativa plausível, visto não possuir débitos pendentes.

Afirma que, mesmo idosa, com 77 (setenta e sete) anos, claudicante e com problemas diversos de saúde, se deslocou até a empresa reclamada no dia
20/06/2022,
conforme senha de atendimento anexada no id. 151199322, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

No id. 151199324, foi deferida, em parte, a tutela antecipada, determinando que a reclamada
“(...)
RESTABELEÇA
, imediatamente,
não ultrapassando o prazo de 06 (seis) horas
,

o fornecimento de energia na UC n.º 6/1911322-4 instalada no endereço situado na Rua Bandeirantes, n.º 107, Bairro Jardim Tropical, CEP 78065-000, nesta capital, Cuiabá-MT, até o encerramento desta demanda ou ulteriores deliberações
”.

A demandada, em sede de contestação, assevera que não houve interrupção do serviço de energia elétrica da unidade consumidora da parte autora na data informada na exordial.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Com efeito, em que pese as alegações da parte demandante lançadas na exordial, a mesma não conseguiu demonstrar, sequer minimamente, a aludida suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Ademais, não é crível que se de fato houvesse a tão alardeada suspensão dos serviços, a parte reclamante sequer haveria realizado o seu registro através de vídeo ou relatório fotográfico.

Lado outro, infere-se da peça de resistência, que a parte promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito do autor, vez que o histórico de utilização dos serviços trazido, deve ser reconhecido, tendo em vista que demonstra claramente a continuidade dos serviços na unidade consumidora da parte autora.
(...)
(grifei)

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque, a reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica no dia
17/06/2022
,
ônus que lhe incumbia
.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA –
OSCILAÇÃO DE ENERGIA–
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGETICOS
– PRODUTOS ESTRAGADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇOES INICIAIS
– PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor
.

(TJ-MT. Recruso Inominado nº 8010161-46.2017.8.11.0036. Relator: Dr. Marcelo Sebastiao Prado De Moraes. Julgamento: 08/11/2018). (grifei)

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Registre-se que
a autora poderia ter pleiteado a dilação probatória, valendo-se, mormente, da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento. Contudo,
pleiteou o julgamento antecipado da lide (id. 151199342)
.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito perpetrado pela reclamada, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023